Tribunal: TJMT
Processo: 0003708-95.2012.8.11.0021
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003708-95.2012.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ABILIO CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 137.458.911-04 (APELADO), MARCIA ANDREIA BRUNK DE BITTENCOURT BENACCHIO REGINO - CPF: 531.427.801-49 (ADVOGADO), SAMUELL DA SILVA RIBEIRO - CPF: 726.746.601-04 (ADVOGADO), TAYNA MARIA DE SOUSA SANTOS - CPF: 024.960.081-12 (ADVOGADO), DONALDA DE SOUSA SANTOS - CPF: 627.554.631-04 (APELADO), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (APELANTE), FERNANDO CESAR LEOPOLDINO - CPF: 904.028.551-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DE MEDIO ARAGUAIA - CNPJ: 02.427.361/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL COM
REMESSA
NECESSÁRI
A
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - REJEIÇÃO -
MÉRITO
- ÓBITO DO FILHO DOS AUTORES/APELADOS - ERRO MÉDICO EVIDENCIADO
-

RESPONSABILIDADE CIVIL CARACTERIZADA -
CULPA E NEXO DE CAUSALIDADE - DEMONSTRADOS
-
DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - PLEITO DE REDUÇÃO ACOLHIDO
EM PARTE
PARA ATENDER AOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
REMESSA NECESSÁRIA
-
CONSECTÁRIOS LEGAIS -
OBSERVÂNCIA
DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 113/21
.

1.
Não há falar-se em intempestividade se o recurso é protocolo no sistema PEA deste Sodalício dentro do prazo legal
.

2
.

Demonstrad
o o
nexo de causal

entre
a realização da cirurgia do paciente de forma ineficiente, a negligência do médico na

necessária
sutura

d
a alça intestinal, decorrente de múltiplas lesões no intestino grosso, que culminou com o extravasamento de fezes na cavidade abdominal, agravando o estado
de saúde do paciente
e levando-o a óbito, enseja o

necessário
dever de indenizar
.

3
.
O valor arbitrado a título de
indenização por
dano moral deve
atentar
aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
,

ava
l
iando-se não apenas
as
condições pessoais da vítima e
a
s circunstâncias

dodanogerado
,
sendo necessária
, portanto,
a
sua
readequação para
que logre
o
d
esejado cunho compensatório

e
a
dupla finalidade da reparação,
consistente na

satisfação ao lesado sem que isso represente enriquecimento sem causa
e sem
olvidar

o caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

4
.
Nas condenações da Fazenda
Pública
, os consectários legais
devem
guardar obediência
aos
Temas 810
/
STF e 905
/
STJ

até a edição da EC n.º 113/2021
quando,
após a publicação desta,
a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Taxa SELIC).

5
.
Recurso
p
rovido
em parte
.
Sentença
r
e
tificada
em parte
, em
reexame
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da
quela C
omarca nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
,
promovida por
ABÍLIO CARDOSO DOS SANTOS e DONALDA DE SOUSA SANTOS

em desfavor do
Município
/
Apelante
e
CISMA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia
,
em que
foram
julgados
parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
sendo
ambos
condenados
, solidariamente,
ao pagamento de indenização por danos morais
n
o
importe
de R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, contados do arbitramento
-
Súmula 362 do STJ (id.
128125731; 128125732 e 128125733
).

Em suas razões
recursais
,
o
A
pelante
alega a ausência do dever de indenizar,
argumentando a
inexistência do
nexo causal
entre a conduta dos seus agentes e o
óbito do filho dos
A
utores
/Apelados
,
motivo pelo qual requer a reforma da sentença para
que os
pedidos

sejam julgados improcedentes
.

De forma subsidiária
e aduzindo
que o
quantum

fixado a título de
indenização por danos morais
se mostra
excessivo
,
pede
a
sua
redução
para R$ 5
0
.000,00 (cin
quenta
mil reais
)
,

valor
que
, no seu entender, aten
d
e aos critérios da

proporcional
idade
e razo
a
bilidade
.

Em
contrarrazões,
os
A
pela
dos
aduzem
,
preliminarmente
,

que
o

R
ecurso
de
A
pelação

não é de ser conhecido, em razão
de sua intempestividade. No mérito, rechaçam as alegações do
A
pelo, pugnando pelo seu desprovimento com a
manutenção
da sentença
em todos os seus termos

(id.
96575045
e 96575046
).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
absteve-se de emitir parecer diante da ausência de interesse público (id. 128125746).

Recurso tempestivo (
i
d.
128125753
).

Isento
de preparo (
i
d.
96587956
).

Concluso por redistribuição (
i
d.
157322667
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os Apelados arguem a intempestividade recursal, alegando que a intimação da sentença se deu mediante sua disponibilização no DJe de 01/09/2020, enquanto o Recurso de Apelação foi interposto em 01/12/2020, razão pela qual pugnam pelo não conhecimento do recurso.

Sem razão aos Apelados.

Constato que, neste Sodalício, o feito foi convertido em diligência para que fosse certificada a tempestividade recursal (id. 113160460), o que foi devidamente sanado, após a devida baixa à origem e mediante a Certidão de id. 128125753, restou certificado que o Recurso de Apelação é tempestivo.

Diante disso, não obstante o argumento dos Apelados no sentido de que houve intimação da sentença pelo DJe disponibilizado em 01/09/2020, tem-se que as intimações para Fazenda Pública são pessoais e, no caso, esta restou efetivada por carga dos autos físicos, em 23/11/2020, de modo que a interposição do Recurso de Apelação via sistema PEA, em 01/12/2020, retrata a sua tempestividade.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara daquela Comarca nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais promovida por
ABÍLIO CARDOSO DOS SANTOS e DONALDA DE SOUSA SANTOS
em desfavor do
Município
/
Apelante
e
CISMA - Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia
, pela qual foram julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, sendo ambos condenados, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos reais),
em razão do óbito do filho dos ora Apelados, causada, em tese, por erro médico em hospital vinculado ao Município de Água Boa.

O Apelante sustenta que, no caso dos autos, não há falar-se em dever de indenizar, ao argumento de inexistência do nexo causal entre a conduta dos seus agentes e o óbito ocorrido ou, não sendo esse o entendimento, que o valor arbitrado na sentença seja reduzido para critérios que atendam a proporcionalidade e razoabilidade.

No caso, tem-se que no dia 05/03/2010, em decorrência de um desentendimento ocorrido na cidade de Canarana, João Rosa Cardoso dos Santos (filho dos Apelados) foi atingido com 02 (duas) facadas, sendo transferido para a cidade de Água Boa e ali submetido a cirurgia pelo médico Dr. Mariano Kolankiewicz Filho.

No dia posterior ao procedimento cirúrgico e a pedido da família, o paciente foi transferido para a cidade de Barra do Garças, onde foi internado no Complexo Hospitalar Garças/Araguaia, sendo atendido pela Dra. Hosana Rondon, porém logo após sua chegada e submetido a alguns exames, começou a passar mal, vindo a óbito em 16/03/2010 em decorrência de
“Choque Séptico, Septicemia, Lesão Intestinal, Ferimento por arma branca”,
tal como consta na Certidão de Óbito vista em id. 96548492 - p. 02.

A inicial aponta que o médico que realizou a cirurgia na cidade de Água Boa, à época vinculado ao Consórcio (também parte requerida na origem), à vista da perfuração no intestino, não teria percebido a existência de outra lesão causada pelas facadas, que permaneceu sem a devida intervenção cirúrgica, provocando a saída interna de fezes e acarretando uma infecção generalizada que culminou na morte do paciente.
(id. 96208536 – pp. 14/15)

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, nos seguintes termos,
in verbis:

“Ante o Exposto, este Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para o fim de:

A) com fulcro no art. 5°, inciso X, bem como no art. 37, §6°, ambos da CF/88. Observando-se os critérios da
razoabilidade
e da
proporcionalidade
levado a efeito, sobre tudo a concorrência de causa,
condenar
os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais de forma global (pro rata) em favor dos autores o montante de R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos reais), acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, contados do arbitramento (Súmula 362 do STJ)
.

B)
Com fundamento no princípio da causalidade, aliado ao fato da existência de sucumbência recíproca, observando-se os critérios fixados no art. 85, §3°, inciso II, do CPC,
condenar as partes ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 15% sobre o valor atualizado da condenação, devendo os autores suportarem o equivalente a 30% (trinta por cento) desse montante e os requeridos o equivalente a 70% (setenta por cento) remanescente
.

C) condenar os autores ao pagamento de custas e despesas processuais correspondentes a 30% (trinta por cento) tendo em vista a sucumbência recíproca, devendo a exigibilidade da verba ficar suspensa ante a incidência do art. 98, § 3º do CPC, bem como os requeridos em relação ao remanescente de 70% (setenta por cento).

D) Este Juízo
CONSIGNA
que as
referidas verbas deverão ser liquidadas por cálculos aritméticos, nos termos do art. 509, §2º do CPC.

Por fim
JULGA-SE EXTINTO
o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do CPC”
(
id. 128125727 e 128125728) (g.n.)

Pois bem.

De início, ao contrário do que sustenta o Município, tenho que no caso incide a responsabilidade civil objetiva, conforme pontuado pelo magistrado de primeiro grau, cuja disciplina encontra-se inserida no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a determinar que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, inclusive prevalece, na doutrina e na jurisprudência, a teoria do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

Não há que se olvidar, portanto, que o ente público de direito interno responde pelos atos de seus agentes.

Todavia, a análise do feito com base na responsabilidade objetiva enseja que se verifique a existência, no caso concreto, dos elementos que configuram o dever de indenizar, quais sejam:
a conduta administrativa, o dano e o nexo de causalidad
e
, bem como a não incidência de alguma das causas excludentes de responsabilidade, dentre elas
o caso fortuito, a força maior ou a culpa exclusiva da vítima
.

No caso em apreço, a presente ação foi ajuizada contra pessoas jurídicas de direito público: o Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia – CISMA, que é regido pela Lei Municipal n.º 11.107/2005, na forma de associação pública, enquanto o Município de Água Boa é entidade da administração pública direta, com personalidade jurídica de direito público interno.

Analisando o acervo probatório colacionado aos autos, verifica-se que
em relação à conduta
, restou demonstrado pelo
“Relatório de Enfermagem”
(id. 96548494 - pp. 03/04) que o paciente João Rosa Cardoso dos Santos, filho dos demandantes, foi submetido a cirurgia de “laparotomia exploratória”, realizada na unidade hospitalar administrada pelo Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia, tendo o Município de Água Boa como um dos integrantes.

Já
o resultado lesivo (dano)
foi comprovado pelo atestado de óbito do paciente João Rosa Cardoso dos Santos, filho dos Apelados, ocorrido em 16/03/2010.

No que tange ao
nexo de causalidade
, pela ótica da responsabilidade civil objetiva, esta deve ser analisada entre a conduta e o resultado danoso e, no caso dos autos, entendo que restou devidamente demonstrada a relação de causalidade entre a conduta do médico e o resultado lesivo, qual seja, óbito do paciente, isto porque no dia 05/03/2010, por volta de 23hs00, João Rosa Cardoso dos Santos foi vítima de arma branca, que veio a atingir o seu flanco esquerdo. Por esse motivo deu entrada no hospital gerido pelo Consórcio – CISMA, diretamente vinculado ao Município de Água Boa, sendo encaminhado, conforme
“Ficha de Encaminhamento”
, ao centro cirúrgico para que fosse submetido ao procedimento de “laparotomia exploradora”, realizado pelo médico Dr. Mariano Kolankiewicz Filho, que relatou em sua ficha:

“paciente com ferimentos perfurantes em 3 (três) segmentos do intestino delgado com aproximadamente 3 a 4 centímetros de diâmetro/extensão. Foi realizado a remoção de tecidos necrosados aderidos, bem como a sutur
a “ráfia” do intestino delgado em dois planos e inseriu dreno de “penrose.”

(id. 96548494 - p. 07)

No dia seguinte, 06/03/2010, a pedido da família, o paciente foi transferido para a cidade de Barra do Garças, ali sendo recebido no Complexo Hospitalar Garças/Araguaia pela médica Dra. Verônica Alves, que solicitou alguns exames
(id. 96548494 - p. 08)
e, no dia 08/03/2010, constou no relatório de enfermagem a presença de secreção no dreno de “penrose” implantado no paciente João Rosa, que apresentava abdômen atípico, dolorido à palpação (id. 96548495 - pp. 06/11 e id. 96548496 - pp. 01/03), tendo a médica Dra. Hosana Rondon solicitado a realização de hemograma e ultrassom do abdômen (id. 96548494 - pp. 14/15 e id. 96548495 - p. 01).

No dia 09/03/2010 restou consignado no relatório de enfermagem a presença de secreção com líquido amarelado na região local do dreno com odor fétido (id. 96548495 - p. 02/03).

Já no dia 11/03/2010, a médica Dr. Hosana Rondon relatou que o paciente apresentava comunicação anormal entre órgãos (fístula), com saída de fezes pela incisão cirúrgica, sendo necessário realizar o 2º procedimento de
“laparotomia exploratória”
e, nesse segundo procedimento cirúrgico, a médica constatou
“múltiplas lesões no intestino grosso com cólon sigmóide e no cólon descendente”,
com fezes na cavidade, aderências entre as alças intestinais, ocasião em que realizou a ressecção, encaminhando o paciente para a UTI.

Há elementos no prontuário médico, bem como no Relatório de Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde (id. 96548498 - pp. 12/14 e id. 96548499 - pp. 01/09), que o paciente permaneceu na UTI no pós-operatório até às 6h00 do dia 16/03/2010 quando então veio a óbito, após queda súbita do estado geral com parada cardiorrespiratória (id. 96548496 - pp. 05/06).

Em razão do fato de ter o paciente sido vítima de crime, foi solicitada a realização de exame necroscópico, este realizado pelo médico legista do Instituto Médico Legal – IML de Barra do Garças, que emitiu o laudo de n.º 10017/DMP/BG/mfv (id. 96574953 - pp. 14/17 e id. 96574954 - pp. 01/02), sendo assim consignado em relação às lesões internas,
in verbis:

“Abertura da cavidade abdominal notou-se saída de líquido sero id.sanguinolentos com mau cheiro. Observando as lesões existentes notamos que havia no jojuno (intestino delgado) lesão suturada com pontos separados, sem perfuração (não havia saída de líquido) já na fase de cicatrização. Parte do intestino grosso colon descendente e feito colostomia e parte do sigmoide também retirado e fechado o seu coto, sem saída de secreção. Fígado com gesto em mosaico”.

“
Periciando vítima de ferimento por arma branca, que perfurou vísceras ocas (intestino delgado e grosso) que o levaram a morte por choque séptico devido a infecção generalizada provocada por secreções do intestino grosso - fezes na cavidade abdominal
”.
(g.n.)

Nesse ponto, o Juízo
a quo
concluiu em seu
decisum
:

“
a relação de causalidade restou demonstrada pelos requerentes na medida em que
houve falha na conduta do médico vinculado ao Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia desta cidade de Barra do Garças/MT que não observou as aludidas lesões, as quais foram determinantes para o derramamento de fezes na cavidade, motivando a realização de novo procedimento de “laparotomia exploratória”, porém sem sucesso, devido à gravidade do quadro infeccioso, que ocasionou o óbito do paciente por choque séptico
.
”

(id. 96575037) (g.n.)

Dessarte é, importante esclarecer que essa conclusão levou em conta também a conclusão de Sindicância CFM n.º 4148/2011, firmada pelo Conselho Federal de Medicina, de onde se extrai do voto do Conselheiro Relator:

“(...)
Em que pese as dificuldades de trabalhar em Hospital de pequena cidade e prováveis condições limitantes, não é possível não realizar minuciosa investigação das vísceras, ainda mais, segundo o próprio cirurgião, quando havia lesão no mesmo sigmoide e que foi suturada por ele mesmo
.

Provavelmente foi traído pelo encontro das lesões em jejuno e não procurou por outras. (...).”

(id. 96574954 - pp. 13/16) (g.n.).

Nesse mesmo sentido restou consignado no Relatório de Auditoria n.º 052/2010, exarado pela Auditoria Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), concluindo a ocorrência de erro médico pelo preposto do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Médio Araguaia/MT que
“
ao proceder a ráfia (sutura) apenas de lesões contidas no intestino delgado, não as realizando no intestino grosso, o que pode levar ao quadro de choque séptico e consequente óbito”
.

(id. 96548498 - pp. 10/14 e id. 96548499 - pp. 01/09)

Outrossim, em audiência de instrução, a Dra. Hosana Rondon Borba, na qualidade de testemunha, assim relatou:

“A questão é a alça intestinal. Pergunta da advogada dos requerentes: Como ele passou, ele foi para a sala de cirurgia depois, por qual motivo?

Resposta:
Porque abriu a cicatriz mediana. No centro cirúrgico estava tudo à deriva, uma grande quantidade de fezes na cavidade e a gente fez a ressecção em bloco, tirou tudo
(...).”
(g.n.)

Por tudo o que restou analisado, portanto, não há dúvida sobre a responsabilidade do Apelante e, nesse sentido, colaciono precedentes deste Sodalício, em casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - APELAÇÕES CÍVEIS -
AÇÃO DE INDENIZACÃO POR DANO MORAL E MATERIAL

- INEXISTÊNCIA DE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO EM HOSPITAL PÚBLICO DE REFERÊNCIA -

MORTE DE PACIENTE DECORRENTE DA TRANSFERÊNCIA PARA OUTRA UNIDADE HOSPITALAR – OMISSÃO ESTATAL - DEMONSTRADA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE SAÚDE - CULPA, NEXO DE CAUSALIDADE E DANO - COMPROVAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR - DANO MORAL CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 85, § 9º, DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS.

A ausência de médico neurocirurgião, no Hospital Regional de Sorriso, fez com que o paciente fosse transferido ao Hospital de Sinop, ficando exposto a contrair a doença que culminou com o seu falecimento. Demonstrada a culpa do ente público estadual, o nexo de causalidade e o dano, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização pleiteada.

Devem ser aplicados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade na aferição do valor reparatório somado às condições pessoais da vítima e às próprias circunstâncias do dano gerado, para se alcançar o desejado cunho compensatório. Os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor da condenação que abrange os danos morais e materiais, inclusive a pensão mensal, em relação à qual os cálculos devem considerar o disposto no art. 85, § 9º, do CPC.”
(N.U 0009716-60.2014.8.11.0040, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 05/12/2022, publicado no DJE 15/12/2022) (g.n.).

“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRATAMENTO DA FILHA INFANTE PORTADORA DE CANCER. DEMORA EXCESSIVA DO ESTADO NA DISPONIBILIZAÇÃO DO TRATAMENTO E MEDICAMENTOS NECESSÁRIOS. MORTE. PERDA DA CHANCE DE SOBREVIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO RAZOÁVEL E ADEQUADO. RESSARCIMENTO DE DESPESA MÉDICA DEVIDO. CORREÇÃO MONETÁRIA CONFOME TEMA 810/STF. APELO DESPROVIDO
.
1.
A responsabilidade subjetiva decorrente de ato omissivo do Poder Público por falta ou falha do serviço, restou caracterizada na redução da chance de sobrevida da paciente, filha da autora. 2. O nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado de Mato Grosso, de natureza culposa, e o dano que foi causado à parte demandante, a ensejar o dever de indenizar, devido a morte da sua filha, sem usufruir de forma regular, digna, continua e integral do tratamento médico necessário, ainda que garantido mediante decisões judiciais
.
3. A perda de um ente querido sem receber o tratamento necessário é fato que causa severo abalo de ordem moral, independente do evento morte. 4. O valor da indenização por dano moral se mostra adequado, não cabendo reparo. 5. Em relação ao dano material, a apelada/requerente comprovou nos autos a despesa de R$ 200,00 (duzentos reais), referente a consulta médica poucos dias antes do óbito da menina, após o ingresso das várias ações judiciais, no auge da gravidade do quadro, sendo devido o ressarcimento. 6. Índices para atualização do débito deverão ser fixados na liquidação da sentença, observado o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810/STF.”
(N.U 0016344-62.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gilberto Lopes Bussiki,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 15/06/2020). (g.n.).

Demonstrada a culpa e existindo o dano, ficou caracterizado, além de tudo, o nexo causal entre a realização da cirurgia do paciente de forma ineficiente, a negligência do médico na realização de sutura na alça intestinal, decorrente de múltiplas lesões no intestino grosso, que culminou com o extravasamento de fezes na cavidade abdominal, agravando o seu estado e levando-o a óbito, o que enseja o necessário dever de indenizar.

Dispensáveis maiores delongas, porquanto a perda de um ente familiar nas circunstâncias como a ora analisada é fato que, por si só, causa severo abalo de ordem moral, já que a morte é o dano máximo que se pode considerar.

Por fim, verifica-se que o
recorrente se insurge contra o
quantum

indenizatório fixado pelo juízo singular
, arbitrado em R$ 146.300,00 (cento e quarenta e seis mil e trezentos reais), entendido pelo Município/Apelante como exorbitante, razão pela qual pede a reforma da sentença visando a sua redução para R$ 50.000,000 (cinquenta mil reais).

Sobre esse ponto, a jurisprudência e a doutrina orientam que o valor da indenização deve levar em conta os critérios da razoabilidade, proporcionalidade e equidade, sem olvidar o grau de culpa dos envolvidos, a gravidade do dano, suas repercussões, bem como a função pedagógica do dever de reparar, de modo que a prática da conduta lesiva seja evitada por seu causador.

Considerando que a indenização não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando os sofrimentos dos beneficiários, deve o julgador, ao fixar o seu
quantum
, agir com cautela e bom senso, observando as condições financeiras do condenado e da vítima, bem como a dupla finalidade da reparação, buscando propiciar uma satisfação ao lesado, sem que isso represente enriquecimento sem causa, sem se afastar, contudo, do caráter repressivo e pedagógico a ela inerente.

Com efeito, dispõe o artigo o artigo 944 do Código Civil que
“
a indenização mede-se pela extensão do dano”
,
enquanto o seu parágrafo único ressalta que
,
“se houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano, poderá o juiz reduzir, equitativamente, a indenização.”

Esse, aliás, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA CONSTATADA.
INDENIZAÇÃO. ERRO MÉDICO RECONHECIDO NA SENTENÇA. MÉDICO PLANTONISTA. ATENDIMENTO TARDIO. MORTE. APELAÇÃO DO MÉDICO DEMANDADO QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. REDUÇÃO NO ACÓRDÃO ESTADUAL PARA FIXAR O MONTANTE REQUERIDO NA PETIÇÃO INICIAL
.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL SUFICIENTE. QUANTUM DO DANO MORAL. MONTANTE RAZOÁVEL. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
. (...).
3.
O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado quando constatado ser irrisório ou excessivo
. 4. No caso,
o montante fixado
em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para cada autor,
t
otalizando R$ 100.000,00 (cem mil reais), não é exorbitante nem desproporcional aos danos sofridos em razão da morte do filho em decorrência de erro médico.

(...). 6. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial.”
(AgInt no AREsp n. 1.916.998/SC, Relator: Min.
Raul Araújo
, Quarta Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 10/6/2022) (g.n.)

No caso em apreço, atentando aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à dupla finalidade da reparação do dano moral, concluo que o Apelo merece parcial provimento apenas nesse ponto e a sentença deve ser readequada,
para reduzir o
quantum

ali fixado
,
para o montante total
de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

Por fim, em sede de
Remessa Necessária
observo que em relação
aos juros de mora e correção monetária
, constou na sentença que as verbas devidas devem ser atualizadas com base no IPCA-E e pela caderneta de poupança (TR), nos seguintes termos:

“(...)
acrescido de correção monetária pelo IPCA-E/IBGE e juros moratórios incidentes a caderneta de poupança, capitalizados de forma simples, nos termos do art. 1º-F da Lei n. 9494/97, com redação da Lei n. 11.960/09.”
(id. 128125728).

Os consectários legais estão de acordo com os parâmetros consolidados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

Entretanto, n
o caso em tela, há de se atentar a uma particularidade quanto aos consectários legais aplicados na decisão e se refere à inovação normativa implementada pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que institui, dentre outras previdências, um novo regime para a liquidação de precatórios da Fazenda Pública
e ainda previu, em seu art. 3º,
a SELIC
como índice aplicável às condenações à Fazenda Pública
. Confira-se:

“Art. 3º. Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório,
haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação
e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
.
”
(g.n.)

Da leitura desse novo regramento, conclui-se que este deverá incidir já no presente caso apreciado, isso porque, em se tratando de norma de eficácia plena, pede aplicação imediata, de efeito

ex nunc
, ou seja, a correção monetária e os juros de mora dos valores devidos
in casu
, a contar de 09/12/2021, deverão observar as diretrizes do texto constitucional, de modo que deverá ser adotado o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente, tanto para o fim de atualização monetária quanto para a compensação da mora, tal como dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021.

Dessa feita, tendo-se em vista que a sentença objurgada foi proferida em 28/08/2020, ou seja, anterior a entrada em vigor da referida Emenda (09/12/2021), necessário se faz a adequação do
“decisum”

apenas quanto à indexação dos juros de mora e correção monetária, no sentido de que: sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Temas n° 810 do STF e n° 905 do STJ) e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n° 113/2021, aplica-se somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesta mesma linha de entendimento, é o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. ART. 3º DA EC 113 /2021. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA EMENDA. PARCELAS ANTERIORES SUBMETIDAS À NORMATIVA ANTIGA
. ACOLHIMENTO.

A regra constante do art. 3º da Emenda Constitucional n.º 113/2021, segundo a qual o índice a ser aplicado nas condenações que envolvam a Fazenda Pública é o da Selic,
só deve ser aplicada às parcelas vencidas a partir da data em que a EC entrou em vigor, isto é, de 09/12/2021 em diante
.”
(TJPB, Apelação Cível n.º 0860407-97.2016.8.15.2001, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Relator: Des.
Marcos William de Oliveira
, data da juntada: 13/12/2022)
(g.n.)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e a ele
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de reduzir o
quantum
indenizatório ao valor total de R$ 100.000,00 (cem mil reais), e,
em sede de reexame necessário
,
RETIFICO

EM PARTE

a sentença, no sentido de acrescentar, na parte relativa aos consectários legais, que a partir de 09.12.2021, data da publicação da Emenda Constitucional n.º 113/2021, deve-se aplicar somente a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora,
mantendo no mais, os demais termos da sentença, inclusive, quanto ao rateio proporcional referente a condenação das partes ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023